Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRME E HARMÔNICA VERSÃO DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS SUFICIENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. ACUSADO COM MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL NEGATIVA E REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos, como nos autos.
3. Ainda que aplicada pena inferior a 4 anos, tratando-se de acusado com maus antecedentes, conduta social negativa e reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e não provida.